Tribunal: TJPA
Processo: 0805175-56.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805175-56.2021.8.14.0028

APELANTE: IRACI CAMILO PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0805175-56.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA(3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IRACI CAMILO PEREIRA

ADVOGADO:

MAYCON MIGUEL ALVES – OAB/PA 20.859

APELADO:

BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Iraci Camilo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de descontos realizados com base em contrato de reserva de margem consignável. O juízo de origem revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da dialeticidade previsto no art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, limitando-se à repetição de argumentos genéricos, como a alegação de relação de consumo, pedido de gratuidade de justiça já concedida e colação de jurisprudência, sem atacar diretamente as razões que levaram ao indeferimento da instrução probatória e à improcedência do pedido de indenização.

4.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de rebater, de forma individualizada e fundamentada, os argumentos utilizados na decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

5.

A jurisprudência consolidada do TJPA, incluindo precedentes da própria relatora e de outros membros da 2ª Turma de Direito Privado, orienta-se no sentido de que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

2.

A simples repetição de argumentos genéricos ou a colação de jurisprudência dissociada da fundamentação da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 98, § 3º; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 08.07.2025; TJPA, ApCiv nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª TDP, j. 02.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0015132-20.2017.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 30.09.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805175-56.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA(3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IRACI CAMILO PEREIRA

ADVOGADO:

MAYCON MIGUEL ALVES – OAB/PA 20.859

APELADO:

BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IRACI CAMILO PEREIRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Marabá- Pará, que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais indenizáveis e:

Por decorrência lógica,
REVOGO
os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.( Pje ID 26078930).

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

-concessão dos benefícios da gratuidade processual e

- relação de consumo e

- necessidade em juntar o contrato original para afastar a ocorrência de fraude.

Ao fim , requer a reforma da sentença combatida segundo razões recursais apresentados.( PJe ID

26078931).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 26078935).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0805175-56.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA(3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IRACI CAMILO PEREIRA

ADVOGADO:

MAYCON MIGUEL ALVES – OAB/PA 20.859

APELADO:

BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da impugnação específica ou da regularidade formal.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

IRACI CAMILO PEREIRA
selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, colagem de jurisprudência ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nessa perspectiva, já decidi:

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).O destaque é meu.

Compreensão adotada pelos demais componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaques:

Relatoria da Desembargadora
Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

AGRAVO INTERNO

EMENTA:
Direito Processual civil. Agravo interno. Apelação Cível não conhecida. Ausência de dialeticidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A agravante afirma que a apelação cumpriu os requisitos legais, enfrentou os fundamentos da sentença e demonstrou inadimplemento contratual, cláusula resolutiva e mora do agravado, defendendo a reintegração de posse, e sustenta que o não conhecimento do recurso viola o duplo grau de jurisdição e os princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a apelação observou o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

4. O art. 932, III, do CPC permite ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível.

5. O art. 1.010, III, do CPC exige a impugnação específica da decisão recorrida.

6. Dessa forma, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, deve ser mantida na íntegra.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015132-20.2017.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025 )

Caso concreto.

IRACI CAMILO PEREIRA
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença para atrair os requisitos legais do artigo 557 do CPC, c/c artigo 1.120 do CC(art. 505 do antigo CC) a impor os danos morais indenizáveis e repetição do indébito por desconto indevido em contrato de reserva de margem consignável não subscrito gerando ato ilícito desejado.

Ao contrário, ateve-se em apenas resumir fatos, pedir a gratuidade da justiça que já lhe foi concedida, dizer que a relação tratada é consumerista e colacionar jurisprudências, apenas isso.

Não rebate os fundamentos da sentença que indeferiu a instrução probatória; que reconheceu a confecção do contrato sob enfoque, inclusive o Apelante detalhando o pacto celebrado conforme excerto destacado da sentença em visualização:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309515800000000025334962
.

Não consegue provar o ato ilícito alegado e tampouco atrai os danos morais indenizáveis e a repetição de indébito, gerando

afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento do Recurso interposto segundo fundamentos acima delineados.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 04 nov. 2025.

Belém, 02/12/2025